Tribunal: TJSP
Processo: 1018090-50.2018.8.26.0344
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Embargos de declaração – Acórdão – Alegação de conter omissão e contradição – Efeito infringente - Prequestionamento – Inadmissibilidade – Limites traçados pelo art. 1.022 do novo CPC (art. 535 do CPC/73) não observados – Embargos rejeitados.